Tribunal: TJBA
Processo: 0089287-88.2002.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR07

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0089287-88.2002.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: Abel Jonas Lima Castro e outros (9)

Advogado(s)
:
ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, ABDIAS AMANCIO DOS SANTOS FILHO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. GRATIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO POLICIAL MILITAR-GHPM. ADVENTO DA LEI ESTADUAL N. 7.145/1997. SUPRESSÃO DO PAGAMENTO. ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS. INAPLICABILIDADE DO ENUNCIADO DE N. 85 DA SÚMULA DO STJ. INCIDÊNCIA DO ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/32. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS NO JULGAMENTO DO TEMA 03. PERÍODO INFERIOR A 05 (CINCO) ANOS CONTADOS DA DATA DE PROPOSITURA DA AÇÃO. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DAS GRATIFICAÇÕES. CUMULAÇÃO DA GHPM COM A GAPM. FATOS GERADORES DISTINTOS. POSSIBILIDADE. ART. 7º, § 1º DA LEI N. 7.145/97. REAJUSTE DA GAP NA MESMA ÉPOCA E NO MESMO PERCENTUAL DO REAJUSTE DO SOLDO. LEI ESTADUAL N. 7.622/00 QUE PROMOVEU REAJUSTE DO SOLDO DE FORMA SETORIAL. ADVENTO DA LEI ESTADUAL N. 8.889/2003. REESTRUTURAÇÃO GERAL DA CARREIRA. MARCO TEMPORAL PARA A COBRANÇA DAS DIFERENÇAS DO PERÍODO ENTRE A DATA DE ENTRADA EM VIGOR DA LEI ESTADUAL N. 7.622/00 E ADVENTO DA LEI ESTADUAL N. 8.889/2003. DIREITO À DIFERENÇA MEDIANTE COMPROVAÇÃO QUE OCUPAVAM PATENTES EM QUE HOUVE O PRETENDIDO REAJUSTE. PRECEDENTES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. APELAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA CONHECIDA E DESPROVIDA E APELAÇÃO DOS MILITARES CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE.

1. Compulsando-se os autos, observa-se que o cerne da controvérsia reside na existência do direito ao restabelecimento em cumulação com a GAP mesmo com o advento da Lei Estadual n. 7.145/1997 e sobre a existência do direito ao reajuste da GAP no mesmo percentual de aumento do soldo estabelecido pela Lei Estadual n. 7.622/00.

2. No julgamento do IRDR n. 0006411-88.2016.8.05.0000 (Tema n. 03), a Seção Cível de Direito Público firmou tese jurídica no sentido de que “
A supressão da Gratificação de Habilitação Policial Militar – GHPM através da Lei Estadual nº 7.145/1997 constitui ato único de efeitos concretos, sujeitando-se a pretensão de restabelecimento da aludida gratificação ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, a atingir o próprio fundo do direito, contados da publicação da lei
” (TJ-BA - Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas: 00064118820168050000, Relator: Marcia Borges Faria, Seção Cível de Direito Público, Data de Publicação: 18/12/2018).

3. Partindo da premissa jurisprudencial, considerando o lapso temporal inferior a 05 (cinco) anos entre a entrada em vigor da Lei Estadual n. 7.145/1997 (19/08/1997) e a data de propositura da ação originariamente proposta (16/08/2002 - 18497603, pág. 04), resulta evidente a inocorrência da prescrição do fundo do direito.

4. Nesse sentido, convém registrar que não merece prosperar a alegação de impossibilidade de cumulação da GAP a GHPM, haja vista que a matéria já foi enfrentada pela Seção Cível de Direito Público oportunidade em que firmou orientação segundo a qual, em razão de ostentarem fatos geradores distintos, é compatível a percepção simultânea de GAPM a GHPM (TJ-BA, SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA: EDcl no MS n. 8020544-91.2019.8.05.0000, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, data de julgamento: 11/02/2021).

5. Como visto, conquanto tenha reconhecido que a supressão dos pagamentos com o advento da Lei Estadual n. 7.145/1997 consistiu ato jurídico único com efeitos concretos, o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia firmou orientação no sentido da compatibilidade da GAPM - compensar riscos da atividade - com a GHPM - esta relacionada ao aperfeiçoamento profissional - na medida em que possuem suportes fáticos diversos, razão pela qual é possível inferir, quanto ao ponto, a assertividade da sentença vergastada que reconheceu o direito ao restabelecimento do pagamento da GHPM em cumulação com a GAPM.

6. Ademais, sobre a discussão relativa ao reajuste da GAP no mesmo percentual do soldo, oportuno rememorar que o tema foi enfrentado pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no julgamento do IRDR n. 0006410-06.2016.8.05.0000 (Tema n. 02).

7. No julgamento do IRDR n. 0006410-06.2016.8.05.0000, a Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia consolidou tese jurídica segundo a qual, além da revogação expressa do art. 7º, §1º da Lei nº 7.145/1997 pela Lei nº 10.962/2008 ter implicado na revogação tácita do quanto previsto no art. 110, §3º da Lei nº 7.990/2001, “
a mera incorporação de valores de vantagem pessoal ao vencimento básico (soldo) dos Policiais Militares por ato normativo específico, quando não resultarem em aumento geral da remuneração, afasta a necessidade de revisão dos valores da própria gratificação de atividade policial militar na mesma época e percentual do soldo, pois não há, nestas hipóteses, propriamente reajuste deste vencimento básico, mas apenas alteração do regime de pagamento dos servidores
”
(TJ-BA - IRDR n. 0006410-06.2016.8.05.0000, Seção Cível de Direito Público, Relator: Marcia Borges Faria, Data de Julgamento: 11/04/2024, Data de Publicação: 09/05/2024)

8. Bem por isso, a leitura da tese jurídica firmada pela Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia no julgamento do IRDR n. 0006410-06.2016.8.05.0000 (Tema n. 02) permite concluir que a Lei n. 8.889/2003 e a Lei Estadual n. 11.356/2009 não promoveu reajuste deste vencimento básico, mas a reestruturação da carreira refletindo no regime de pagamento dos servidores. Considerando que a Lei Estadual n. 8.889/2003 promoveu reforma da própria gratificação, é possível concluir que a pretensão de recebimento das diferenças da GAPM somente é possível em relação ao período entre a data de entrada em vigor da Lei Estadual n. 7.622/00 (03/04/2000) até a data de entrada em vigor da Lei Estadual n. 8.889/2003 (01/01/2004), de modo que resulta inaplicável os termos do Enunciado n. 85 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, apesar de se tratar de gratificação que se renova mensalmente, a pretensão vocacionada ao recebimento de diferenças encontrou o marco final com o advento da Lei estadual n. 8.889/2003.

9. Com relação ao pedido de reajuste da GAPM com base em suposto reajuste do soldo ocorrido no ano 2000, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia perfilha a orientação segundo a qual a Lei Estadual n. 7.622/00 não promoveu reajuste do soldo de caráter geral, mas de forma setorial, de modo que somente é possível haver o reajuste mediante comprovação que ocupavam patentes em que houve o pretendido reajuste (TJ-BA - APL: 05763976920168050001, Relator: GUSTAVO SILVA PEQUENO, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/10/2020).

10. Deste modo, considerando que as partes Apelantes ocupavam o cargo de soldado da 1 classe (ID’s n. 18497607, 18497609, 18497611, 18497613, 18497615, 18497617, 18497619, 18497621, 18497623 e 18497625), comprovando que ocupavam patente em que houve o pretendido reajuste no dia em 03/04/2001, é forçoso reconhecer o direito ao reajuste da GAPM das partes Apelantes no mesmo percentual do reajuste promovido ao soldo pela Lei Estadual n. 7.622/00 até o advento da Lei Estadual n. 8.889/2003 que promoveu a reestruturação geral da carreira refletindo no regime de pagamento dos servidores militares.

11. Recurso do Estado da Bahia conhecido e desprovido. Recurso dos Militares conhecido e provido em parte, para i) para reconhecer o direito ao reajuste da GAPM no mesmo percentual do soldo a partir na data de entrada em vigor da Lei Estadual n. 7.622/00 (03/04/2001) até a data de início de vigência da Lei Estadual n. 8.889/2003 (01/01/2004), observada a prescrição quinquenal; ii) estabelecer que o cálculo da correção monetária e dos juros incidentes sobre os valores retroativos observará os seguintes parâmetros: (i) até o dia 08/12/2021, correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios no percentual da caderneta de poupança, em estrita observância aos Temas 810 do Supremo Tribunal Federal e 905 do Superior Tribunal de Justiça; (ii) a partir do dia 09/12/2021, atualização monetária e incidência de juros legais com base na regra inserta no art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, com aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC).

Vistos, relatados e discutidos estes autos das
Apelações Simultâneas interpostas no âmbito do processo n.

0081944-41.2002.8.05.0001
, figurando como partes Apelantes o
ESTADO DA BAHIA e

ABEL JONAS LIMA CASTRO e outros,
e como partes Apelada
ESTADO DA BAHIA e ABEL JONAS LIMA CASTRO e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DA APELAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E NEGAR-LHE PROVIMENTO E CONHECER DA APELAÇÃO DOS MILITARES E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR